Tribunal: TJMT
Processo: 1020390-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020390-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Defeito, nulidade ou anulação, Competência, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEUDI BENELLI - ME - CNPJ: 02.764.178/0001-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA —
TESE FIXADA
EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1.002) —
OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE
.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL —
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005/RJ com repercussão geral (Tema no 1.002).
Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de
exceção de pré-executividade
que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal.

Emissão de juízo de retratação
.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso extraordinário pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,

a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema no 1.002).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — VALIDADE — CONFIGURAÇÃO — TENTATIVA PRÉVIA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A citação por edital é válida quando regularmente precedida de infrutífera tentativa de citação pelo correio e por oficial de justiça, independentemente da realização de outras diligências extrajudiciais.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recurso não provido
. (Id. 125483179 – fls. 1/2).

É esta a ementa do acórdão paradigma:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento:

‘
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
’. (STF, Tribunal Pleno, RE 1140005/RJ em repercussão geral, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de agosto de 2023).

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 2.038,71: dois mil e trinta e oito reais e setenta e um centavos, decorrente do não recolhimento de Taxa de Fiscalização para Localização e Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa no 1089/2017, Id. 108902496 – fls. 88), em que a inicial foi protocolada em 4 de dezembro de 2017 (Id. 108902496 – fls. 86) e o despacho ordenatório de citação foi proferido na mesma data (Id. 108902496 – fls. 83/84).

A agravante, na data de 18 de junho de 2020, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso nomeada como curadora especial, opôs
exceção de pré-executividade
para que fosse reconhecida:
i
) a prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários constituídos no ano de 2012; e,
ii
) a nulidade da citação por edital (Id. 108902496 – fls. 40/49).

Por conseguinte, em 10 de março de 2021, foi prolatada a decisão que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição dos créditos tributários constituídos no ano de 2012, sem, contudo, condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de que a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária) a Defensoria Pública, pelo que não é devido (Id. 108902496 – fls. 22/24).

Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento que a Segunda Câmara de Direito Público Coletivo negou provimento ao recurso, consoante acórdão de minha relatoria, pois:
i
) válida é a citação por edital quando infrutíferas as demais modalidades de citação; e,
ii
) não são devidos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez,
consoante decidido pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a ser
devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública,
cujo valor será
destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Portanto, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada no julgamento do extraordinário 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema no 1.002), imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Ademais, na hipótese de acolhimento de
exceção de pré-executividade
que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal, cabível a fixação de honorários advocatícios.

[...]
É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência quando o acolhimento da exceção de pré-executividade conduzir à extinção total ou parcial da execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl na PET no REsp 1864834/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2023). [sem negrito no original]

Quanto ao montante a ser estabelecido, nos casos em que é possível aferir o proveito econômico obtido, que no caso consiste na diferença entre o valor executado e o efetivamente devido após o reconhecimento da prescrição de parte do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse valor.

[...] II – O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

III –
Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária
.

IV –
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.). [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 2054706/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de março de 2023). [sem negrito no original]

De resultado, fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 665,84: seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), o que corresponde a R$ 66,58: sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para dar provimento, em parte, ao recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
para
fixar os honorários advocatícios em dez por cento (10%)
sobre o valor do proveito econômico obtido
, e determinar que
sejam destinados ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024